Tribunal: TJSP
Processo: 0029102-92.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Apelação – Crime contra a ordem tributária – Sentença absolutória – Materialidade demonstrada pelos documentos fiscais, sendo que o descumprimento de obrigação acessória e a inscrição do tributo em dívida ativa são suficientes para este fim – Não demonstrada a autoria ou o dolo da conduta – In dubio pro reo – Vedação à responsabilidade penal objetiva – Recurso a que se nega provimento.